Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. REDUÇÃO. MENSALIDADE. RECONVENÇÃO INEXISTENTE.
I – A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC.
II – Os custos decorrentes da rescisão contratual em decorrência de força maior devem ser repartidos entre as partes para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Reduzido o percentual da multa contratual de 20% para 10% do valor das mensalidades vincendas posteriores ao trigésimo dia do aviso de rescisão pelos autores.
III – A ré não formulou pedido reconvencional contra os autores relativo ao pagamento da prestação correlata ao mês de aviso da rescisão.
IV – Ausente condenação e constatado que os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelos autores resultariam em valor ínfimo, mantém-se o valor da causa como parâmetro, nos termos da r. sentença.
V - Apelação parcialmente provida.